Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-12.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004707-12.2017.8.11.0003 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADOS: ALESSANDRO SOUZA DE ARRUDA MOURA, ADRIANA SOUZA DE ARRUDA E JULIANA SOUZA DE ARRUDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1004707-12.2017.8.11.0003, ajuizado por ALESSANDRO SOUZA DE ARRUDA MOURA, ADRIANA SOUZA DE ARRUDA E JULIANA SOUZA DE ARRUDA, em que se julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Id. 42271494).
Sustenta a apelante que inexiste, no caso, nexo causal entre as lesões alegadas e o suposto acidente em que se envolveu a vítima, isto porque, afirma que não se verifica a comprovação de que a de cujus tenha se envolvido diretamente em acidente provocado por veículo automotor de via terrestre.
Alega que o boletim de ocorrência colacionado aos autos pela parte autora trata-se de mero documento declarado, produzido unilateralmente, sem a autoridade policial competente ter comparecido in loco para a averiguação dos fatos imediatamente à ocorrência.
Questiona o fato de os autores não ter anexado aos autos, Declaração de Únicos Herdeiros, documento este indispensável para o recebimento de indenização pelo seguro DPVAT, face o evento morte.
Assevera que, de uma leitura atenta da certidão de óbito da vítima, verifica-se que na parte das averbações, há relato de que a de cujus deixa filhos, contudo não especifica quais, tampouco, quantos filhos possuía. Da mesma forma, consta no citado documento que a vítima era solteira, sem qualquer informação acerca da existência de um possível companheiro.
Aduz que não tendo os autores cuidado de comprovar, de forma inconteste, serem os únicos herdeiros da de cujus, impõe-se a reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta, vislumbrando-se possibilidade de se ferir o direito de possíveis herdeiros legítimos ingressarem em Juízo pleiteando o mesmo benefício.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença nos termos acima explicitados (Id. 42271499).
Em contrarrazões, o apelado refuta as razões do recurso pugnando pelo desprovimento do apelo, e requer seja aplicado a multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC. Esclarece que o autor juntou aos autos no Id. 29032503, o boletim de ocorrência correto, pois o autor sofreu dois acidentes e, por se tratar apenas de erro material não a que se falar de falta de nexo causal (Id. 39056468).
É o relatório.
D E C I D O.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.
I - Da legitimidade das partes
Não prospera a alegada ausência de comprovação da qualidade de únicos herdeiros da de cujos.
Conforme Certidão de Ocorrência (Id. 42271456) o acidente fatal ocorreu em 10-11-2016. Na certidão de óbito de Cleide Souza de Arruda (Id. 42271455), a declarante, JULIANA SOUZA DE ARRUDA, informa que a falecida era solteira e deixou filhos. Não desconstituído judicialmente, o registro público é válido.
Os autores são partes legítimas para proporem a respectiva ação, e os documentos apresentados (Registro Geral de Id. 42271451 – fls. 16 à 21), comprovam a condição de filhos de Cleide Souza de Arruda - falecida em acidente de trânsito.
Com efeito, quanto a necessidade da comprovação de serem únicos beneficiários da vítima, razão não assiste a apelante, é que, a ausência de possíveis herdeiros na demanda não afasta a seguradora do dever de indenizar.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO. (...) A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.” (Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).
Logo, desnecessária a comprovação de que são os únicos herdeiros para que possam buscar a indenização do Seguro Obrigatório. Ademais, àqueles que se sentirem prejudicados poderão reivindicar seus direitos por meio de ação própria.
Assim, se as provas dos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do sinistro e a qualidade dos autores, ora apelados, de beneficiários da de cujus, cabe a ré o dever de indenizar.
II - Da prova do acidente – nexo causal
Nesta ocasião, a Seguradora Líder busca a reforma da sentença, alegando que os apelados não comprovaram o nexo causal entre o suposto acidente e o resultado morte, por deixar de colacionar em sua exordial o boletim de ocorrência registrado por órgão policial competente no local e dia do fato, limitando-se, tão somente, a um boletim de ocorrência registrado mediante comunicação unilateral, há quase 14 (quatorze) dias depois da data do sinistro.
Reafirma que o boletim de ocorrência colacionado aos autos pela parte autora trata-se de mero documento declarado, produzido unilateralmente, sem a autoridade policial competente ter comparecido in loco para a averiguação dos fatos imediatamente à ocorrência.
De fato, sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, a meu sentir, razão não lhe assiste. Explico.
É que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência), os apelados trouxeram aos autos a Certidão de Óbito (Id. 42271455) e Registro de Ocorrência no 605/SOp/2016 (Id. 42271456), elaborado pelo 3o Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, onde se narra os seguintes fatos:
“(...) Vítima de atropelamento moto x pessoa, de alto impacto, encontrava-se me decúbito dorsal, apresentando inconsciência e escoriações em múltiplos membros inferiores e superiores, edema em região do cotovelo e fratura. Ofertado oxigênio com máscara- bolsa-válvula e cânula. Imobilizada conforme o protocolo e encaminhada ao Hospital Regional (...)”. (grifei)
Os respectivos documentos somados ao Laudo de Necropsia no 322/16, que atesta como causa da morte da de cujus: “Trauma Craniano, devido ao instrumento contundente (acidente de trânsito)”, são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre as múltiplas lesões, que resultaram no óbito da Sra. Cleide Souza de Arruda, e o acidente noticiado nos autos (Id. 42271458).
Conforme se depreende da própria definição do seguro ora pleiteado, para que a indenização seja devida é necessário que o veículo se constitua em causa determinante do dano, de modo que este seja causado pelo veículo ou por sua carga, o que se faz por simples prova do acidente e do dano decorrente.
Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesões sofridas.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74). É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, § 1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em obediência ao comando do art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por conta de apreciação equitativa. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018 - destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.” (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017 - destaquei).
Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.
Do dispositivo
Posto isso, DESPROVEJO o recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.